Tribunal: TJDFT
Processo: 0705657-15.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação Monitória. Indeferimento da petição inicial. Descumprimento da ordem de emenda. Ausência de prova escrita idônea. Extinção sem mérito. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial da ação monitória e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve efetivo descumprimento da ordem judicial de emenda à petição inicial, a justificar o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, à luz dos arts. 321, parágrafo único, e 700, § 5o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. O acesso à justiça (CF, art. 5o, XXXV) não exime o autor do dever de cumprir as normas processuais que regulam a petição inicial, especialmente quanto à apresentação de prova escrita idônea para viabilizar o procedimento monitório.
4. Nos termos do art. 321 do CPC, a não observância da determinação judicial de emenda da inicial, no prazo fixado, autoriza o indeferimento da peça inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.
5. O contrato apresentado, embora contendo cláusula de vigência retroativa, possui data de assinatura posterior aos débitos cobrados, o que inviabiliza seu uso como prova escrita da dívida na via monitória, por ausência de eficácia retroativa quanto à constituição do crédito.
6. O juízo oportunizou a adequação do procedimento, intimando o autor a apresentar ação de cobrança comum, conforme art. 700, § 5o, do CPC, diante da dúvida sobre a idoneidade do documento.
7. A conduta do autor compromete o dever de cooperação processual (CPC, art. 6o), prejudicando a eficiência e a regularidade do processo, o que justifica a extinção do feito sem julgamento do mérito por ausência de interesse processual.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de cumprimento da ordem de emenda da petição inicial, mesmo após concessão de prazo, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 2. Não constitui prova escrita idônea para fins de ação monitória o contrato com data posterior à constituição do crédito, ainda que contenha cláusula de vigência retroativa, quando inexistente outro documento que comprove a origem e exigibilidade da dívida.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 6o, 321, parágrafo único; 485, I; 700, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1366852, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 25.08.2021, e Acórdão 1798304, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 06.12.2023.